Tribunal: TJES
Processo: 0000028-67.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-67.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA RITA SILVA DOS SANTOS
APELADO: REGIANE DO NASCIMENTO LOURENCO e outros (4)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº 0000028-67.2022.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE:

MARIA RITA SILVA DOS SANTOS
.

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

INTERESSADO
S
: B. S. O., ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, REGIANE DO NASCIMENTO LOURENÇO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46, da Lei n.º 9.099/95.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

a
pelante
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MAUS-TRATOS. ART. 136, §3º, DO CP. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE REJEITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS. VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL. AFASTADO O EXERCÍCIO REGULAR DO
IUS CORRIGENDI
. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por
MARIA RITA SILVA DOS SANTOS
, em face da sentença que julgou procedente a denúncia,
nos seguintes termos:

“
Assim, fica o ré Maria Rita Silva Dos Santos, já qualificada, condenado à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 136, §3º, do Código Penal. Concedo a ré o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos acima fixados.”

2. Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, vício processual – falta de oitiva de testemunhas – insuficiência probatória, ausência de abuso dos meios de correção e impugna a pena.

3.
Nas c
ontrarrazões
em apelação pelo Ministério Público em Id. 13851123 e no parecer de Id. 14582802, se requer a manutenção da sentença
.

4
.
A alegação da apelante de nulidade da sentença por ausência de oitiva de testemunha de defesa não merece prosperar.
Conforme análise dos autos, a defesa não requereu formalmente a inquirição de testemunhas, tampouco as arrolou no prazo legal. Diante disso, não houve indeferimento de prova, pois a parte não a pleiteou no momento oportuno, inexistindo, portanto, prejuízo processual.

5
.
Questão ultrapassada, a
tese de insuficiência probatória, pleiteada pela apelante, não encontra respaldo nos autos. O conjunto probatório, composto pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e da testemunha, é robusto e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de maus tratos (art. 136, CP).

6
.
Nesse sentido, a narrativa da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha, descreve agressões desproporcionais e desmedidas, como enforcamento e uso de cabo de vassoura, que ultrapassam os limites do direito de correção e demonstram a gravidade da conduta. Além disso, o relato do irmão da vítima não é capaz de desconstituir o vasto conjunto probatório, que atesta de forma inequívoca o delito de maus-tratos. Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas.

7
.
A
tese de atipicidade da conduta é afastada pela violência desproporcional e pelas lesões observadas na criança – como, repita-se, enforcamento e uso de cabo de vassoura –, que não configuram mera repreensão ou correção moderada e, portanto, não caracterizam o exercício regular do
ius corrigendi
.

8
.
Acerca da
dosimetria da pena aplicada, não merece reparos. A pena-base foi fixada no patamar mínimo de 2 meses de detenção, demonstrando que as circunstâncias favoráveis da ré, como primariedade e bons antecedentes, já foram devidamente consideradas
e a
aplicação da pena inferior ao mínimo legal é vedada, conforme a Súmula nº 231 do STJ. Adicionalmente, o acréscimo de 20 dias (1/3) de detenção é obrigatório, pois o crime foi cometido contra menor de 14 anos, conforme o art. 136, § 3º, do Código Penal. Além disso, a concessão do
sursis
da pena foi uma medida proporcional e adequada, em consonância com os parâmetros legais, não havendo desproporção a ser corrigida.

9
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art.
82, §5º,
da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10
.
CONDENO

a
apelante ao pagamento de custas
,
nos moldes do art. 804 do CPP e art. 55 da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

1
1
.
Considerando a necessidade de nomeação de advogado dativo em favor da parte
recorrente
, que recaiu sobre a Ilma. Dra. ELIANE RIGO FASSARELLA (OAB/ES 29.161), arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com base no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021.

12. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)